Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANS 558/2022. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. À falta de adoção do procedimento exigido pela Resolução ANS 558/2022, não pode ser considerado regular o cancelamento do plano de saúde por omissão deliberada de doença preexistente.
II. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o cancelamento do plano de saúde proveio da omissão consciente e intencional de doença preexistente.
III. Apelação parcialmente provida.